Tribunal: TCU
Processo: 036.361/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12118/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil aos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 036.361/2020-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessadas: Ana Maria Alves de Sousa (CPF XXX.375.103-XX); Conceicao de Maria da Costa Araujo Leite (CPF XXX.171.703-XX); Maria da Conceicao Meneses Ferreira (CPF XXX.712.423-XX); Maria das Gracas Brandao da Rocha (CPF XXX.137.003-XX); Maria de Fatima Vieira da Silva (CPF XXX.036.283-XX); Mariana Alves Feitosa (CPF XXX.081.283-XX) e Regina Cristina Pedrosa Benevides Bezerra (CPF XXX.893.003-XX). 1.3. Unidade: Comando do Exército. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.